Tribunal: TJES
Processo: 5001487-15.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001487-15.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO PEREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Em síntese, consta que o autor propôs ação em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., alegando que houve pagamento inferior à cobertura securitária pelo acidente de trânsito sofrido – invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, de repercussão moderada -, motivo pelo qual requereu o valor integral devido neste tipo de acidente, além de indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido, uma vez que ficou demonstrado que a invalidez se restringiu ao grau leve, estando o valor pago pela requerida em conformidade com a legislação vigente.

O autor interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença, alegando possuir direito à indenização na porcentagem tendo por base a incapacidade em grau médio, e não leve (conforme foi pago pela requerida) e, ainda, pugna para que a recorrida seja condenada em danos morais decorrente da indenização paga a menor.

Pois bem. O recurso deve ser parcialmente provido! Isso porque, para concluir pela correção dos valores pagos pela recorrida, o colega sentenciante assim pontuou no
ato judicial impugnado:

[...].

Depreende-se do cotejo da Lei nº 6.194/74 que existem 4 (quatro) graus de repercussão da lesão, quais sejam: intenso, médio, leve ou residual. Não há, portanto, previsão de enquadramento da invalidez como moderada, o que poderia, à primeira vista, causar dúvida no momento da valoração da indenização. No caso vertente, todavia, restou expressamente consignado no laudo oficial que o requerente se apresentou “deambulando, sentando e levantando sem auxílio, [...] com claudicação leve a esquerda e limitação funcional com flexão máxima do membro inferior esquerdo em 90º, sem comprometimento da extensão do segmento”. No mesmo sentido, o parecer da perícia médica contratada pela ré consignou que o demandante possui “limitação do arco de movimento do membro inferior esquerdo”.

[...].

Contudo, ainda que o
Parecer de Análise Médica de fl. 02 do ID
359280, emitido unilateralmente pela recorrida em 24 de janeiro de 2019, ateste que o autor/recorrente "apresenta após análise médico documental déficit funcional leve do membro inferior esquerdo", observa-se que o laudo do Serviço Médico Legal - SML de Colatina/ES foi emitido posteriormente (
em 25 de março de 2019)
, ou seja,
dois meses após o parecer da seguradora e
quando as sequelas permanentes se tornaram ainda mais consolidadas,
no bojo do qual
a médica concluiu pela existência de
"Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada do membro inferior esquerdo"
, sendo presumível, pelo histórico da lesão, do tratamento e da limitação funcional (flexão máxima em 90º), que, efetivamente, não se tratava de repercussão leve
.

Assim, forçosa a compreensão de que, ao se referir à repercussão "moderada", a médica pretendeu pontuar e existência de uma lesão em grau de repercussão superior à leve, justificando-se a reforma do ato impugnado, neste pormenor, para autorizar a complementação da indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), pois o enquadramento da perda foi elevado de 25% para 50% (art 3º § 1º da Lei nº 6.194/74).

Por fim, não há espaço para o reconhecimento dos sustentados danos morais, considerando que a negativa da seguradora à complementação foi baseada em laudo técnico, e o grau da lesão somente foi definitivamente esclarecido após o julgamento do feito, sem maiores consequências ou interferências no aspecto psicológico da parte autora.

Do exposto,
dou provimento parcial ao recurso,
para reformar a sentença de origem e acolher, em parte, o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de complementação da indenização, no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com
juros a contar da citação e correção monetária da data em que recebeu o pagamento a menor
.

Sem condenação em custas e honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.